Tribunal: TJES
Processo: 5003944-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003944-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003944-28.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 864697, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
JOSÉ CELESTINO PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, assim como o Município de Colatina, segundo requerido, no prazo de 03 (três) dias, forneçam o medicamento de uso contínuo Sorafenibe 400mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, constantes no evento 864693, o ente público agravante alega, em síntese, que: I)

preliminarmente, “
sendo a política oncológica financiada pela União (através de repasse aos CACONS), requer seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Fazenda Pública Estadual, remetendo-se os autos à Justiça Federal, a fim de que lá seja a União Federal citada para compor a lide, direcionando-lhe o cumprimento da obrigação
” (fl. 03); II) no mérito, “
os CACON/UNACON possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS, podendo por si mesmos padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos que prescrevem, bastando que o medicamento escolhido tenha registro na ANVISA e seja comercializado no Brasil
” (fl. 05); III) “
ao médico assistente cabe a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição (esquema terapêutico) e aos CACON/UNACON a sua padronização, aquisição e o seu fornecimento, estando o estabelecimento ciente, desde sua habilitação, que deverá observar a codificação por situação tumoral e os valores correspondentes indicados na Tabela de repasses do Ministério da Saúde
” (fl. 05); IV) “
o medicamento é de altíssimo custo e não foi indicado por médico do SUS, mas sim por médico particular, que não precisa se preocupar em administrar recursos para milhões de cidadãos que não tem acesso a tratamentos particulares, dependendo exclusivamente do SUS
” (fl. 05); V) “
há prejuízo ao erário com correspondente enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON a prolação de ordem judicial que imponha ao SUS a aquisição de antineoplásico
” (fl. 07); VI) “
a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão cadastral do pedido aqui formado pelo paciente, com a determinação de sua inclusão do específico fornecimento no aludido programa mantido pelo SUS, através dos CACONS
” (fl. 07); VII) “
há que se considerar o efeito multiplicador que ocorre em razão da decisão liminar em judicialização da saúde, causando imensa insegurança jurídica para o Poder Público e incentivo ao ajuizamento de outras demandas parelhas
” (fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, o agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, o qual deferi (evento 867516), de modo que retornaram-me os autos conclusos.

Contrarrazões recursais acostadas no evento 916346, em que o recorrido pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no evento 1117945 opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA JUSTIÇA ESTADUAL

Como visto, preliminarmente, o recorrente aduziu que “
sendo a política oncológica financiada pela União (através de repasse aos CACONS), requer seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Fazenda Pública Estadual, remetendo-se os autos à Justiça Federal, a fim de que lá seja a União Federal citada para compor a lide, direcionando-lhe o cumprimento da obrigação
” (fl. 03).

Não obstante, reputo que não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da demanda de origem, uma vez que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF.

Como é cediço, a Corte Constitucional, no julgamento do RE 657.718/MG – submetido ao rito da repercussão geral – fixou a tese de que: “
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”
1
(Informativo 941 do STF).

No julgamento do tema 793 das repercussões gerais
2
, o STF assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, mas deve observar a competência da União quanto às ações que versem sobre medicamentos não registrados na ANVISA, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

I
n casu
, impende destacar que o
Parquet
pretende (evento 864694) que seja disponibilizado ao Sr. José Celestino Pereira o medicamento Sorafenibe 400mg, de forma contínua, para tratamento oncológico, o qual possui registro na ANVISA, portanto, inexiste a obrigatoriedade de a ação originária ser proposta em desfavor da União.

Saliento que esta egrégia Corte possui o entendimento de que a existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON para a realização de procedimentos relativos aos tratamentos de câncer não afasta a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda que almeje o fornecimento de fármacos, internações ou cirurgias, vide:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. [...] II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 864697, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
JOSÉ CELESTINO PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, assim como o Município de Colatina, segundo requerido, no prazo de 03 (três) dias, forneçam o medicamento de uso contínuo Sorafenibe 400mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, constantes no evento 864693, o ente público agravante alega, em síntese, que: I)

preliminarmente, “
sendo a política oncológica financiada pela União (através de repasse aos CACONS), requer seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Fazenda Pública Estadual, remetendo-se os autos à Justiça Federal, a fim de que lá seja a União Federal citada para compor a lide, direcionando-lhe o cumprimento da obrigação
” (fl. 03); II) no mérito, “
os CACON/UNACON possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS, podendo por si mesmos padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos que prescrevem, bastando que o medicamento escolhido tenha registro na ANVISA e seja comercializado no Brasil
” (fl. 05); III) “
ao médico assistente cabe a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição (esquema terapêutico) e aos CACON/UNACON a sua padronização, aquisição e o seu fornecimento, estando o estabelecimento ciente, desde sua habilitação, que deverá observar a codificação por situação tumoral e os valores correspondentes indicados na Tabela de repasses do Ministério da Saúde
” (fl. 05); IV) “
o medicamento é de altíssimo custo e não foi indicado por médico do SUS, mas sim por médico particular, que não precisa se preocupar em administrar recursos para milhões de cidadãos que não tem acesso a tratamentos particulares, dependendo exclusivamente do SUS
” (fl. 05); V) “
há prejuízo ao erário com correspondente enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON a prolação de ordem judicial que imponha ao SUS a aquisição de antineoplásico
” (fl. 07); VI) “
a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão cadastral do pedido aqui formado pelo paciente, com a determinação de sua inclusão do específico fornecimento no aludido programa mantido pelo SUS, através dos CACONS
” (fl. 07); VII) “
há que se considerar o efeito multiplicador que ocorre em razão da decisão liminar em judicialização da saúde, causando imensa insegurança jurídica para o Poder Público e incentivo ao ajuizamento de outras demandas parelhas
” (fl. 08).

Conquanto entenda a relevância do pedido contido na exordial da lide originária, tenho firme compreensão de que, nos casos que envolvem matéria de saúde, não basta que o julgador acolha de maneira míope a simples referência ao art. 196 da CF e defira todo e qualquer pedido em matéria de política pública relacionada à saúde. Incumbe ao Poder Judiciário, instado a se pronunciar sobre o caso concreto, orientar o jurisdicionado para endereçar a demanda, com adequação e utilidade, à esfera do Poder Público que em tese tenha a atribuição normativa de atendê-la, de modo a colaborar com a eficiência da prestação do serviço.

Conforme documento de fl. 04 do evento 864695, o beneficiário da decisão ora agravada formulou pedido, junto à Secretaria de Estado da Saúde, de fornecimento do medicamento não padronizado Sorafenibe 400mg, para tratamento de neoplasia maligna no fígado (CID-10 C22.0), pleito que foi negado sob os seguintes fundamentos (fls. 06/10 do evento 964696):

[...] A Tabela de Procedimentos do SUS não refere medicamentos oncológicos, mas situações tumorais específicas que orientam a codificação desses procedimentos. Cabe exclusivamente ao médico assistente do estabelecimento de saúde credenciado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme protocolos de tratamento fundamentados em evidências científicas e adotadas na instituição onde este médico atua (hospital habilitado como UNACON ou CACON, ou Serviço Isolado de Quimioterapia). [...]

Nos presentes autos, não obstante o agravado tenha, sob orientação do
Parquet
após a resposta da Secretaria de Estado da Saúde, procurado o Hospital São José, localizado em Colatina/ES e que se trata de uma UNACON, onde foi atendido e avaliado pela equipe médica, passou a realizar acompanhamento com médico particular (fl. 20 do evento 864696).

Ainda que a instituição hospitalar tenha informado que o fármaco, prescrito pelo médico particular, não é incorporado como tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não se pode deixar de destacar a ausência de qualquer indício de que a medicação almejada foi pleiteada diretamente no nosocômio.

É de se notar que o cadastramento CACON ou UNACON se dá com o preenchimento de determinadas características, todas fiscalizadas pelo Poder Público (art. 14 e 15
3
, da PORTARIA Nº 741/2005 do Ministério da Saúde – Secretária de Atenção a Saúde) que os remunera, por autorização de procedimento de alta complexidade – APAC, pelo serviço prestado por hospitais públicos ou particulares. Tais instituições, ao se candidatarem e obterem o credenciamento, assumem para si responsabilidades próprias, advindas da delegação do serviço.

Forçoso reconhecer, portanto, que o funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria. Os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, cabendo ao Ministério da Saúde o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos. Não se enquadram tais medicamentos, assim, nos programas de dispensação de medicamentos básicos, estratégicos ou excepcionais, sendo fornecidos diretamente pelo estabelecimento de saúde.

Diante disso, pelo aparente desrespeito às regras vigentes, não verifico justificativa que determine a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, tal como determinado pelo magistrado de singela instância.

Registro que não se está a negar que seja sensível a situação de saúde do beneficiário da medida, tampouco se está a contestar a adequação do tratamento prescrito pelo profissional envolvido na elaboração dos documentos que instruem o pedido. Contudo, diante do alto valor do tratamento a ser custeado pela sociedade, deve-se analisar com esmero a questão, tendo-se em conta, de um lado a necessidade/utilidade do tratamento buscado e de outro a regulamentação do tema, considerada a notória limitação dos recursos públicos, que devem atender a todos aqueles que, porventura, venham buscar os serviços de saúde.

É de se lembrar que a existência de remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público para a patologia do autor devem ser priorizados, não sendo devido impor ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o custeio de medicação não padronizada quando não demonstrada a inadequação dos fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde. A aprovação de determinado medicamento pela ANVISA, não significa sua padronização para disponibilização gratuita e universal aos pacientes, mas somente que ele poderá ser adquirido mediante pagamento no comércio varejista, devido ao preenchimento dos requisitos mínimos que o credenciam ao uso humano.

Nesse contexto, a inexistência de demonstração da negativa de fornecimento do medicamento pelo UNACON, bem como, a não demonstração de que os remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público são impróprios para o tratamento da doença, são circunstâncias que impedem à imposição ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
do custeio da medicação não padronizada de alto custo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pleito liminar formulado na inicial.

É como voto.

1
Disponível: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/ documento/informativo941.htm#Direito%20%C3%A0%20sa%C3%Bade%20e%20medicamento%20sem%20registro%20na%20Anvisa%20% E2%80%93%203>

2
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3
Art. 14. As unidades e centros credenciados para prestar serviços assistenciais de alta complexidade em oncologia deverão submeter-se à regulação, fiscalização, controle e avaliação do Gestor estadual e municipal, conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão.

Art 15. As Unidades e os Centros de Assistência e os Centros de Referência que não mantiverem o cumprimento do disposto nesta Portaria serão desabilitados pela SAS.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO –
FORNECIMENTO DE MEDICA
MENTO
DE ALTO CUSTO
–
SORAFENIBE
–
TRATAMENTO ONCOLÓGICO –

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
–
INDICAÇÃO FORA DO ÂMBITO DA REDE PRÓPRIA –
CACON
OU
UNACON
–
PACIENTE QUE
NÃO COMPROVOU

A BUSCA PEL
OS RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS
–
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO IDENTIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Preliminar: incompetência absoluta da Justiça Estadual

1.
Não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da demanda de origem, uma vez que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF.
I
n casu
, impende destacar que o
Parquet
pretende que seja disponibilizado o medicamento Sorafenibe 400mg, de forma contínua, para tratamento oncológico, o qual possui registro na ANVISA, portanto, inexiste a obrigatoriedade de a ação originária ser proposta em desfavor da União.

2.
Esta egrégia Corte possui o entendimento de que a existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON para a realização de procedimentos relativos aos tratamentos de câncer não afasta a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda que almeje o fornecimento de fármacos, internações ou cirurgias. Precedente. Preliminar rejeitada.

Mérito

3.
Incumbe ao Poder Judiciário, instado a se pronunciar sobre o caso concreto, orientar o jurisdicionado para endereçar a demanda, com adequação e utilidade, à esfera do Poder Público que em tese tenha a atribuição normativa de atendê-la, de modo a colaborar com a eficiência da prestação do serviço.

4.
O beneficiário da decisão ora agravada formulou pedido, junto à Secretaria de Estado da Saúde, de fornecimento do medicamento não padronizado Sorafenibe 400mg, para tratamento de neoplasia maligna no fígado (CID-10 C22.0), pleito que foi negado sob o fundamento de que cabe exclusivamente ao médico assistente do estabelecimento de saúde credenciado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme protocolos de tratamento fundamentados em evidências científicas e adotadas na instituição onde este médico atua (hospital habilitado como UNACON ou CACON, ou Serviço Isolado de Quimioterapia).

5.
Nos presentes autos, não obstante o agravado tenha, sob orientação do
Parquet
após a resposta da Secretaria de Estado da Saúde, procurado o Hospital São José, localizado em Colatina/ES e que se trata de uma UNACON, onde foi atendido e avaliado pela equipe médica, passou a realizar acompanhamento com médico particular. Ainda que a instituição hospitalar tenha informado que o fármaco, prescrito pelo médico particular, não é incorporado como tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não se pode deixar de destacar a ausência de qualquer indício de que a medicação almejada foi pleiteada diretamente no nosocômio.

6.
O funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria. Os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, cabendo ao Ministério da Saúde o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos. Não se enquadram tais medicamentos, assim, nos programas de dispensação de medicamentos básicos, estratégicos ou excepcionais, sendo fornecidos diretamente pelo estabelecimento de saúde.

7.

Nesse contexto, a inexistência de demonstração da negativa de fornecimento do medicamento pelo UNACON, bem como, a não demonstração de que os remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público são impróprios para o tratamento da doença, são circunstâncias que impedem à imposição ao Estado do Espírito Santo do custeio da medicação não padronizada de alto custo.

8
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de incompetência absoluta, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pleito liminar formulado na inicial, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.